Tribunal: TJMT
Processo: 1022815-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022815-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), PAPA PIZZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.413.926/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO TRIBUTÁRIO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL – INSCRIÇÃO ESTADUAL ATIVA – PEDIDIO DE REINTEGRAÇAO SEM RESPALDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.

Assim, a exclusão da empresa por suposto débito, que ao final mostra-se quitado, garante a sua reinclusão no Simples Nacional, cujos benefícios devem retroagir a data da opção, por outro lado, no que tange ao argumento de que o Extado de Mato Grosso suspendeu a Inscrição Estadual da Agravante, em consulta ao site da SEFAZ-MT, verifica-se que o cadastro da Pessoa Jurídica da Recorrente está ativo, inexistindo interessa a respaldar esse fundamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PAPA PIZZA & CIA LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1033720-34.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, consubstanciada determinação da reinclusão ao regime Simples Nacional e liberação da Inscrição Estadual.

O Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada, uma vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a empresa requerente ser reincluída no regime do Simples Nacional, bem como para obter o restabelecimento de sua inscrição estadual.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se de empresa do ramo de alimentação /Pizzaria desde 04.01.1995 e é optante regime simplificado de arrecadação de tributos (Simples Nacional).

Sustenta que em 25.10.2016 foi notificada com o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016, para regularizar o débito existente perante o Fisco Estadual ou impugnar a dívida no prazo de 30 dias.

Argumenta que aderiu ao programa de parcelamento do REFIS, sendo que a obrigação foi integralmente cumprida/quitada pelo contribuinte.

Assevera que em fevereiro de 2017 foi surpreendida com a exclusão do simples nacional, apresentou defesa administrativa, mas não obteve êxito na esfera extrajudicial.

Assegura que no ano de 2017 impetrou com um mandado de segurança e teve a liminar deferida para suspender o termo de exclusão Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016.

Arguiu que embora tenha sido cumprida a liminar, posteriormente a ação mandamental foi extinta sem julgamento do mérito em razão da ausência de movimentação processual.

Narra que continuou a recolher o tributo pelo simples nacional no ano de 2016 e nos 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como que realizou devidamente a opção pelo regime simplificado em todos esses em todos esses exercícios financeiros, sendo os pedidos deferidos e os tributos recolhidos devidamente em dia.

Expõe que na data de 13/07/2020 foi novamente excluída do simples nacional com data retroativa à 25/10/2016, em cumprimento ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016.

Pontua que não poderia ser excluída do Simples Nacional uma vez que não se encontra inadimplente perante o Fisco Estadual.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugnou
pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar a reinclusão da Agravante ao regime simplificado de arrecadação de tributos (Simples Nacional) e bem como para determinar que seja reativada a sua Inscrição Estadual.

No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

A antecipação de tutela foi parcialmente deferida (ID. 66596975).

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial
(ID. 72210957).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que PAPA PIZZZA E CIA LTDA EPP, ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no 1033720-34.2020.8.11.0041, em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de inclusão
no Simples Nacional, bem como o restabelecimento da inscrição estadual - Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 312488/1627/68/2016, para regularizar o débito existente junto a SEFAZ/MT
.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...
) Muito embora informe que foi optante do regime tributário nos anos de 2017 a 2019, alegando que se mostra regular com o Fisco, não se observa a referida regularidade nos autos, notadamente pelos documentos de ID no 35535239 e 35537282 que informam que foi excluída do Simples Nacional em 31.12.2016. Pelo contrário, como alegado pela própria empresa Requerente em sua exordial, a análise do preenchimento dos requisitos é anual, além do que a liminar proferida nos autos de no 1014626-08-2017.8.11.0041 (que havia determinado a sua inclusão no Simples Nacional) foi revogada e o processo foi extinto por abandono da causa, o que nos leva a concluir que a empresa Autora retornou ao status de irregularidade outrora objurgado, dando azo ao Fisco Estadual em declarar a irregularidade da empresa. Logo, nessa seara processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a empresa Requerente ser reincluída no regime do Simples Nacional, bem como para obter o restabelecimento de sua inscrição estadual, o que afasta a evidência da probabilidade do direito. Portanto, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção da tutela provisória de urgência, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada (...)
.”

Irresignado com a decisão proferida, o Agravante, requereu a urgência para determinação de sua inclusão imediata no “Simples Nacional”, pois está impedida de cumprir com suas obrigações, ou seja, os tributos que são impostos por ser contribuinte habitual qualificada para receber tratamento tributário diferenciado, instituído pelo LC 126/2006
.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi indeferida em 14/10/2020 (ID. 40830616).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pretende a recorrente a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte agravada proceda à imediata inclusão da agravante no simples nacional, bem como o restabelecimento de sua inscrição estadual, sob o argumento de que foi excluída indevidamente pela suposta existência de débito.

Verifica-se que na vertente hipótese, a Agravante foi excluída do Simples Nacional no ano de 2020 em cumprimento ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016 lavrado em 2016, em razão da existência de débitos perante o fisco nacional.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 17, inciso V da Lei Complementar 123/2006 autoriza a exclusão do Simples Nacional quando as microempresas e as empresas de pequeno porte possuem débitos fiscais, como cito:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

[...]

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]”

Entretanto, evidencia-se dos autos que a exclusão da Impetrante do programa de recolhimento simplificado do tributo é indevida, tendo em vista, se deu exclusivamente em razão da cobrança dívidas que possivelmente já se encontram quitadas.

No caso em tela, consoante consta dos documentos que instruíram o presente recurso, que tendo sido demonstrado que o recolhimento foi efetuado com base na legislação de regência, e, que aparentemente o agravante não possui débito com o fisco, pois ao menos pela documentação trazida nos autos há verossimilhança das alegações e prova inequívoca do alegado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL –DIVERGÊNCIA DE VALORES NAS NOTAS FISCAIS – RETIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010284-77.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Por conseguinte, a inclusão do Agravante no Simples Nacional deve observar a data do pedido formal, no caso, a partir de 01/01/2016.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO AUTOMÁTICA NO PROGRAMA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. POSSIBILIDADE. 1. A impetrante foi readmitida no programa fiscal, após a Administração ter verificado o equívoco da exclusão, depois de vencido o prazo para a adesão, com a admissão de efeitos retroativos à decisão administrativa. Tornado sem efeito, enfim, o ato de exclusão, tem-se que a empresa possui o direito à migração automática ao Simples Nacional, cuja consequência imediata é a incidência do direito ao parcelamento dos débitos fiscais existentes, em até 120 meses, nos termos do art. 16 da LC 123/06.2. A retroação, portanto, também atinge a possibilidade de parcelamento, sob pena de tornar inócua a própria decisão que reconheceu o erro na exclusão, até porque a regularização fiscal é condição inarredável para a adesão ou manutenção no programa.” (TRF-4 - APELREEX: 41099 RS 2007.71.00.041099-7, Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2010, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 23/02/2010).

Isso porque, da análise dos documentos de Id. 65090959 e seguinte, verifica-se que a Agravante aderiu ao REFIS para quitar os débitos que deram ensejo à lavratura do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016, e ao que tudo indica as parcelas da negociação da dívida com desconto foram todas quitadas.

Outrossim, insta consignar que, conforme se verifica do documento de Id. 65090974 - Pág. 4, constou no procedimento extrajudicial que a Agravante foi notificada do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016 em 25/10/2016, que a partir dessa data ela teria o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar o débito (25/11/2016), e que a regularização ocorreu somente em 29/11/2016, ou seja 04 (quatro) dias depois de transcorrido o prazo legal.

Contudo, entendo por ora que, ainda que o contribuinte tenha regularizado o débito depois de transcorrido 04 (quatro) dias do prazo constante na notificação de exclusão do simples nacional, a regularização ocorreu antes de prazo limite para adesão ao Simples Nacional do ano de 2017 (01/2017), bem como dos anos subsequentes.

Com efeito, ainda que o Agravado entenda que o Contribuinte descumpriu o prazo para regularizar do débito constante no termo de exclusão do Simples Nacional, creio, pelo menos nesse momento cognitivo que esse fato pretérito não pode ser utilizado para desenquadrar a Agravante do regime simplificado de arrecadação em relação à todos os anos subsequentes, tendo em vista quando a opção pelo simples nacional havia sido deferida a partir de 2017 não existia mais a pendencia que deu origem ao termo de exclusão do ano de 2016.

Além disso, conforme se verifica a informação disponibilizada no site do SEBRAE, em razão da pandemia da COVID-19, a Receita Federal decidiu não excluir por débitos, no ano de 2020, as empresas optantes do simples nacional, como cito:

“EMPRESAS INSCRITAS NO SIMPLES NÃO SERÃO EXCLUÍDAS POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM 2020 Decisão da Receita Federal, articulada pelo Sebrae, evita a exclusão do Simples de empresas com débitos tributários 27/07/20 às 08:00 - Por: Redação Em função da pandemia causada pelo coronavírus, as empresas enquadradas no Simples Nacional não serão excluídas em 2020 por débitos tributários. A medida foi informada pela Receita Federal nesta segunda-feira (27), a partir de uma demanda do Sebrae, que também vem sensibilizando estados e municípios em adotar a mesma prática, em decorrência da crise econômica que o país e o mundo atravessam por causa da covid-19. Em 2019, mais de 730 empresas foram notificadas para exclusão do Simples por débitos tributários, e 506 mil empresas acabaram ao final excluídas do regime.

[...]”.(fonte:http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/empresasinscritas-no-simples-nao-serao-excluidas-por-debitos-tributarios-em2020,698ac51555293710VgnVCM1000004c00210aRCRD)

Assim, os indícios se firmam no sentido de ser indevida a exclusão da Agravante do simples nacional no ano de 2020, por débitos pretéritos que constaram no Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016 e que foram regularizados em 29/11/2016.

Por esses motivos, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação à ilegalidade da exclusão retroativa do enquadramento da Agravante no simples nacional.

Por outro lado, no que tange ao argumento de que o Extado de Mato Grosso suspendeu a Inscrição Estadual da Agravante, em consulta ao site da SEFAZ-MT, verifica-se que o cadastro da Pessoa Jurídica da Recorrente está ativo, inexistindo interessa a respaldar esse fundamento.

A propósito, vejamos as informações extraídas do sitio eletrônico da SEFAZ/MT:

“IE 13.160.802-9 - Nome do Contribuinte: PAPA PIZZA & CIA LTDA EPP - Situação: Ativo - DATA SITUAÇÃO CADASTRAL: 29/09/2020 [...] Emitido no dia 13/11/2020 às 15:52:26 (data e hora de Cuiabá)”. (Fonte: https://www.sefaz.mt.gov.br/cadastro/emissaocartao/emissaocartaocontribuinteacessodireto)

Diante disso, não há plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para

reformar a decisão agravada, no sentido de suspender o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021